Tribunal: TJBA
Processo: 8071704-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071704-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: POLLYANA MIRANDA SOUZA

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA GAMA, ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO URSODESOXICÓLICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente estadual o fornecimento contínuo do medicamento ácido ursodesoxicólico 300mg.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse de agir da agravada pela ausência de esgotamento da via administrativa prévia; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do fármaco.

III. Razões de decidir

3. A ausência de negativa administrativa formal não afasta o interesse de agir, especialmente quando a resistência à pretensão é confirmada pela interrupção do fornecimento anterior e pela oposição expressa do ente público no curso do processo judicial.

4. O esgotamento da via administrativa não se configura como condição da ação para demandas de saúde, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição, mormente diante de quadros clínicos graves.

5. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada, haja vista a demonstração da necessidade médica e o reconhecimento de que o medicamento integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, alinhando-se aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

6. O perigo de dano recai sobre a agravada, uma vez que a natureza grave e progressiva da doença hepática impõe a continuidade do tratamento para evitar danos irreversíveis à sua saúde, o que se sobrepõe ao impacto financeiro mitigado ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8071704-48.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
POLLYANA MIRANDA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.